Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707208-70.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROSILENE ALMEIDA DA CRUZ, A. A. A. F. E. REPRESENTANTE LEGAL: ROSILENE ALMEIDA DA CRUZ EMBARGADO: ROSILENE ALMEIDA DA CRUZ, A. A. A. F. E. REPRESENTANTE LEGAL: ROSILENE ALMEIDA DA CRUZ EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de novembro de 2023 16:28:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora